Tribunal: TJMT
Processo: 1016996-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016996-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANO MARTINS XAVIER (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, PORÉM, DE OFÍCIO, CONCEDEU HABEAS CORPUS PARA ALTERAR A DATA INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PARA O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – UNIFICAÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS – MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA TESE EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO – VIABILIDADE – ENTENDIMENTO ANTERIOR QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – NOVO ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FATO NOVO – DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO –
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.

Não é possível deferir o pedido defensivo nos casos em que o pleito já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso interposto anteriormente pelo Ministério Público, com decisão já transitada em julgado, sob pena de legitimar-se a revisão dos julgados do referido tribunal superior pelos tribunais de apelação.

A superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da última prisão e não a da última condenação definitiva, pois o entendimento diverso, ao desconsiderar o período em que o segregado esteve encarcerado à espera da sentença final acarreta violação da função ressocializadora da pena.

Considerando que após a decisão transitada em julgado sobreveio fato novo, consistente na alteração do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sentido contrário àquele adotado quando do julgamento do recurso anterior do reeducando, e que a manutenção daquela decisão afronta o princípio da proporcionalidade, é cabível a concessão de
habeas corpus
de ofício para adequar a execução penal do condenado ao entendimento atualmente adotado pela ampla maioria da jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Silvano Martins Xavier
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0006344-23.2010.8.11.0015, que indeferiu o pedido defensivo e manteve a data do trânsito em julgado da última condenação como o marco inicial para a contagem do prazo da progressão de regime.

Inconformado, o reeducando ingressou com o presente recurso, oportunidade em que sustentou que após a decisão anterior que fixou como termo inicial para a concessão dos benefícios prisionais o trânsito em julgado da sua última condenação, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão e passou a adotar entendimento diverso, motivo pelo qual deveria ser reanalisado o caso concreto, fixando-se como termo inicial para o cômputo de novos benefícios a data da última prisão (Id. 54076960).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as alegações defensivas, ressaltando que embora tenha havido alteração da jurisprudência, a questão tratada nos presentes autos já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial interposto anteriormente, que já transitou em julgado, razão pela qual não seria cabível a reanálise da questão (Id. 54076962).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este Tribunal de Justiça (Id. 54076968).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 56033970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, é necessário ressaltar que a questão debatida nos autos já foi analisada por esta Segunda Câmara Criminal em recurso anterior e também pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma que realmente existe decisão judicial com trânsito em julgado sobre a matéria.

Compulsando detidamente os autos, constato que o agravante cumpre a pena unificada de 29 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito, roubos majorados e homicídio qualificado.

Em 30.8.2012, o magistrado de origem, após proceder à unificação das penas impostas em processos diversos, fixou a data da última prisão do reeducando como marco inicial para a concessão de futuros benefícios da execução penal.

Entretanto, não se conformando com a referida decisão, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo em Execução Penal, postulando a fixação da data do trânsito em julgado da última condenação como o marco inicial para a obtenção dos referidos benefícios.

Ao julgar o citado recurso, esta Segunda Câmara Criminal manteve a decisão do juízo de primeiro grau, afirmando que o marco inicial da contagem de prazos para a postulação de futuros benefícios na execução penal realmente seria a data da última prisão e não a data do trânsito em julgado da última condenação.

Irresignado, o
parquet
interpôs Recurso Especial contra a citada decisão, momento em que o Superior Tribunal de Justiça, superando o entendimento desta Câmara Criminal, deu provimento ao referido recurso para fixar a data do trânsito em julgado da última condenação como o marco inicial para a concessão de benefícios da execução penal (Resp. n. 1.521.736/MT), decisão está já transitada em julgado (Id. 54076967).

Posteriormente, diante da alteração do entendimento do citado Tribunal Superior, que pacificou a questão antes controvertida na sua própria jurisprudência, o reeducando postulou a aplicação do novo entendimento jurisprudencial, com a fixação da data da sua última prisão como o marco inicial para a obtenção da futura progressão de regime.

Entretanto, o magistrado de origem, considerando a ocorrência do trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pleito defensivo, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão agravada. Veja-se:

“...2 - Da análise dos autos, e, em que pese os judiciosos argumentos da defesa, tenho que, in casu,
o marco inicial para a concessão de benefícios da execução deve ser mantido a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória
, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.521.736 - MT (Ref. mov. 8.2 e 8.3).

3 - Assim, acolhendo a pretensão Ministerial como razão de decidir, e, sobretudo, em prestígio ao princípio da coisa julgada,
indefiro
o pedido de alteração do marco inicial formulado pela defesa...”
(Id. 54076967).

Contra a referida decisão é que se insurge a defesa do reeducando, discutindo especificamente a possibilidade de alterar a decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça, para fazer incidir na hipótese o novo entendimento fixado pelo citado tribunal superior, com a consequente modificação da data inicial para a concessão dos benefícios da execução penal do agravante.

Acerca do tema, ressalto que tanto a Constituição Federal, quanto a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro trataram da proteção à coisa julgada, entendida como a decisão judicial de qual já não caiba mais recurso.

Nesse sentido, entendo assistir razão ao magistrado de primeiro grau e ao Ministério Público quando sustentam a impossibilidade de reforma da decisão do Superior Tribunal de Justiça pelo juiz da execução penal ou mesmo em sede de Agravo em Execução Penal, já que a decisão anterior realmente transitou em julgado, tornando-se insuscetível de reanálise, motivo pelo qual o presente recurso não pode ser provido.

Entretanto, entendo que o caso em análise apresenta peculiaridades que denotam a necessidade da concessão de
habeas corpus
de ofício, visando adequar o cumprimento das penas do reeducando ao atual entendimento jurisprudencial desta corte de apelação e também do próprio Superior Tribunal de Justiça quanto ao prazo inicial da contagem do prazo para a concessão da futura progressão de regime.

Consigno ser de trivial sabença que a Lei de Execução Penal não aborda expressamente a matéria discutida nos presentes autos, o que ensejava profunda controvérsia na doutrina e na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal.

Como já expressei em diversas oportunidades, filio-me à corrente que adota como termo
a quo
para o cômputo da progressão a data em que o reeducando efetivamente ingressa no regime aplicado como resultado da unificação das penas, que, no presente caso, foi a data da
última prisão
.

O art. 111 da Lei de Execução Penal impõe a plena observância à detração penal, mesmo na hipótese de unificação das penas, veja-se:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

A detração penal, neste momento, possui função dúplice, prestando-se o período de encarceramento provisório não só para fins de desconto do saldo remanescente, mas também para a fixação do regime prisional adequado ao caso.

Esta interpretação, inclusive, está em consonância com a nova redação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Se o tempo de prisão processual é obrigatoriamente aquinhoado para fins de delimitação do regime inicial de cumprimento de pena no processo de conhecimento, inexiste motivo para que o processo executivo se distancie dessa diretriz, ignorando, para fins de progressão de regime, o lapso em que o agente está efetivamente segregado, aguardando o trânsito em julgado da sentença.

Do contrário, ter-se-ia a absurda hipótese em que o reeducando, encarcerado, estaria com o regime de cumprimento de pena “congelado” de forma indeterminada, até o trânsito em julgado da condenação pela ação penal em que está preso cautelarmente.

Não se pode perder de vista que, quando um reeducando comete novo crime doloso, pratica verdadeira
falta grave
, consoante o
caput
do art. 52 da Lei n. 7.210/1984, ficando sujeito à
regressão de regime
, nos termos do art. 118, inciso I, também da Lei de Execuções Penais, e, consequentemente, ao reinício do período aquisitivo da progressão.

Nesse ponto, convém dissecar o verbete sumular n. 526 do Superior Tribunal de Justiça, assim disposto:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Conferindo-se interpretação analógica ao enunciado transcrito, tem-se que o entendimento tradicional do STJ no tocante ao tema do vertente recurso, aplicado quando do julgamento do recurso especial referente ao reeducando, contrariava o fundamento de sua própria súmula, porquanto a caracterização da falta grave não se dá com o trânsito em julgado da condenação, mas sim com o cometimento do delito em relação ao qual a ação penal correspondente fora instaurada.

Nessa mesma linha intelectiva, nada mais natural do que reputar a data da prisão pelo novo crime, ou da recaptura do reeducando, como a data-base para o cômputo da progressão de regime.

Não é razoável ignorar o lapso temporal entre o encarceramento provisório e a superveniência do trânsito em julgado do édito condenatório, como se nesse intervalo o acusado não estivesse recolhido em estabelecimento prisional, em condições similares (quando não idênticas) às dos reeducandos do regime fechado.

Além disso, mister consignar que a desconsideração deste interregno violaria o disposto no art. 1o, c/c o art. 112, da Lei de Execução Penal, que prevê que a pena privativa de liberdade será cumprida de forma progressiva, do regime mais gravoso ao mais brando,
com o objetivo precípuo de readaptar o reeducando ao convívio social
.

Outrossim, o critério temporal anteriormente imposto pelo Superior Tribunal de Justiça desprestigiava os princípios da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição, na medida em que desestimulava a interposição de recursos contra decisões desfavoráveis ao réu. Assim, aumentava-se o risco de que uma sentença condenatória injusta seja acobertada pelo manto da coisa julgada, tão somente para que o cômputo da progressão se inicie com maior brevidade.

A propósito, foi munido de semelhantes preocupações que o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular n. 716,
in verbis
:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Com efeito, não faz o menor sentido exigir que o réu aguarde o trânsito em julgado do édito condenatório, para só então se iniciar a contagem do prazo para a progressão regimental.

Deveras, entendo que o pleito defensivo merece guarida, posto que não se afigura razoável impor ao reeducando que suporte prejuízos decorrentes de eventuais atrasos da máquina judiciária até a prolação da sentença final, motivo pelo qual deve ser alterada a data base para os futuros benefícios prisionais do reeducando, considerando-se o início do prazo para o cômputo do prazo para a obtenção de novos benefícios executivos a
data da última prisão.

Solução diversa implicaria inequívoca negação à função ressocializadora da sanção penal.

Realmente, o STJ, até recentemente, perfilhava orientação contrária, no sentido de que o marco inicial seria a data do trânsito em julgado da condenação superveniente, solução está que foi aplicada quando do julgamento do recurso especial interposto pelo Ministério Público contra a decisão anterior desta Segunda Câmara Criminal.

Todavia, tudo o que se via como fundamento em suas decisões eram meras referências a precedentes que, por sua vez, invocavam outros precedentes, cada um com suas peculiaridades, numa infindável cadeia de analogias que se diluía até o ponto em que os julgados mais remotos não guardavam nenhum paralelo com a situação retratada nos autos.

Contudo, num cenário em que cada vez mais ganha força no País o sistema de precedentes (na esteira dos países de cultura anglo-saxônica), repetia-se, à exaustão, a menção a tais arestos, sem maiores preocupações com a harmonização de seus motivos determinantes às especificidades dos casos concretos, o que não raro acarretavam profundas injustiças.

Deparávamo-nos, pois, com emblemática situação de
error communis facit jus
. Assim,
em boa hora a Corte Superior reavaliou a matéria com a devida acuidade técnica
, conforme se extrai da seguinte decisão, na qual, inclusive, foi
concedido
habeas corpus
de ofício reeducando
. Veja-se:

“RECLAMAÇÃO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, APÓS A UNIFICAÇÃO DE PENAS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO, DESDE QUE NÃO TENHA ELE COMETIDO ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE, SUPERVENIENTE AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, QUE JUSTIFIQUE A INTERRUPÇÃO DO PRAZO (SÚMULA 534/STJ). RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM VIRTUDE DA EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO
. 1. Situação em que o Ministério Público estadual impugna decisão do juízo da execução penal que considerou como março inicial, para fins de cálculo para progressão de regime do apenado, a data do último trânsito em julgado da última condenação para a acusação. 2. O entendimento jurisprudencial que prevalecia nesta Corte sobre o tema era o de que, sobrevindo condenação ao apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, a contagem do prazo para concessão de benefícios deveria ser interrompida, efetuando-se novo cálculo, com base no somatório das penas. Feita a unificação de penas, deveria se como termo a quo para contagem do novo período aquisitivo de benefícios executórios o trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente. 3. Isso não obstante,
no julgamento do Habeas Corpus n. 381.248/MG, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, e do Recurso Especial n. 1.557.461/SC, de Relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Terceira Seção desta Corte reexaminou o tema, passando a prevalecer o entendimento de que o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado
. 4. Reclamação julgada improcedente. 5.
Habeas Corpus concedido, de ofício, para determinar que a autoridade apontada como reclamada passe a considerar como marco inicial para a contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios após a unificação de penas do executado a data de sua última prisão, mesmo se provisória for
”
(Reclamação n. 34.013/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14.3.2018) – destaquei.

Tal guinada jurisprudencial, espera-se, põe fim a essa questão, chancelando o posicionamento que já prevalecia nas Primeira e Segunda Câmaras Criminais deste Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO O MARCO PARA CÁLCULO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DO CÁLCULO PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO O MARCO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base para cálculo no processo executivo de pena para concessão de eventuais benefícios. Assim, deve ser considerada como data-base a data da última prisão do agravado, e não a data do trânsito em julgado da prolação da última condenação, vez que a morosidade da justiça não pode onerar ainda mais a pessoa submetida à custódia estatal”
(AgExPe 146620/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23.1.2018).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL PARA O CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PRETENDIDA A UTILIZAÇÃO DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DATA-BASE PARA O CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO QUE SUBMETERIA O APENADO AO PROLONGAMENTO DO REGIME MAIS SEVERO – AGRAVO DESPROVIDO. A função ressocializadora da pena impede a adoção de critério que considere a data do trânsito em julgado de sentença condenatória superveniente como marco inicial para o cômputo de benefícios executórios. Cumprindo o reeducando mais de uma pena privativa de liberdade, deve o cálculo ser feito tomando por termo a quo a data de seu último encarceramento”
(AgExPe 130069/2017,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, j. 13.12.2017).

Assim, não obstante a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça fixando a data do trânsito em julgado da última condenação como vetor para o início da contagem do prazo para a obtenção de benefícios prisionais pelo reeducando, referida decisão seguiu o entendimento anterior daquela corte, que atualmente não é mais considerado nem mesmo pela maioria dos seus próprios ministros.

Dessa forma, não é proporcional a manutenção da decisão anterior, pois todos os condenados que alegarem a mesma tese atualmente certamente irão obter a fixação da data da última prisão para o início da contagem dos prazos para a futura obtenção dos benefícios da execução penal.

Portanto, diante das peculiaridades do caso em análise, concedo
habeas corpus
de ofício ao reeducando, para adequar o seu processo de execução penal ao entendimento atual da jurisprudência amplamente majoritária,
fixando como data inicial para a obtenção de novos benefícios executivos a data da sua última prisão
, determinando que o juiz da execução providencie a elaboração de novo cálculo de pena.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
interposto, porém, de ofício,
concedo
habeas corpus

para alterar a data inicial da contagem do prazo para a concessão de benefícios da execução para o dia da última prisão do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020